Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706268-40.2022.8.07.0017 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO LEITE GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSENTE ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO E IMPOSSÍVEL. VÍCIO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de rescisão contratual, diante da ausência do interesse de agir e julgou parcialmente procedente os pedidos remanescentes constantes da inicial, bem como o pedido contraposto para condenar a empresa recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 2.936,60 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) a título de cláusula penal. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de quantia certa cumulada com reparação de danos. Narrou que firmou contrato com a empresa ré para redução dos valores das parcelas do veículo FIAT CRONOS DRIVE/2019, cujo valor era de R$ 1.249,40 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). Afirmou que após a assinatura do contrato entre as partes, foi orientado a pagar o valor mensal de R$ 734,15 (setecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos). Pontuou que depois pagamento da quinta parcela, com o valor reduzido, tomou ciência que o seu veículo estava com mandado de busca e apreensão requerido pela instituição financeira que realizou o financiamento. Informou que a empresa ré mandou "esconder o carro", o que foi feito. Asseverou que para resolver o problema efetuou o pagamento de R$ 3.613,11 (três mil seiscentos e treze reais e onze centavos) junto ao Banco financiador. Ressaltou que realizou nova negociação com a instituição financeira credora e que o valor da parcela do veículo passou a ser de R$ 1.333,87 (um mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Sem outra alternativa, ante o não cumprimento da obrigação, por parte da requerida, ingressou com a presente ação. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44784770). Sem contrarrazões. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito a comprovação da prestação do serviço, não sendo cabível a restituição do valor pago, bem como a retenção do valor correspondente à cláusula penal, ante a resilição contratual do autor. 6. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou que houve efetiva prestação dos serviços diante das negociações com a instituição financeira devidamente demonstrada nos autos. Aduziu que cumpriu com todas as obrigações assumidas, não sendo cabível a restituição dos valores. Pontuou que a negociação estava sendo realizada e que o autor foi devidamente informado e orientado quanto ao prazo das negociações. Asseverou pela manutenção da cláusula penal, ante o descumprimento do contrato por parte do autor, tendo o direito da retenção de valores. Ao final, requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, que o autor seja condenado ao pagamento da multa contratual conforme pedido contraposto e que seja reconhecida a quebra contratual, sem ônus para as partes. 7. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que com ele não anuiu, violando os limites subjetivos do contrato. Não se trata de mera representação para eventual acordo extrajudicial, pois o contrato indica o valor exato em que será celebrado acordo de renegociação da dívida. Os precedentes das Turmas Recursais são firmes no entendimento de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: "(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)". 8. A apresentação de tabela que indica precisamente as condições de pagamento objeto da renegociação configura falha no dever de informação do fornecedor, que macula a vontade do consumidor. O consumidor acredita estar celebrando acordo de renegociação de dívida pelas condições expostas na tabela em anexo ao contrato, quando em verdade permanece ou se torna inadimplente por ocasião do cumprimento de suas obrigações previstas no aludido negócio jurídico. A tabela integra o contrato. Há nulidade por vício de consentimento e pelo objeto nulo e impossível. O negócio jurídico nulo não produz efeitos. 9. A nulidade do negócio jurídico importa no retorno das partes ao "status quo ante", devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido. Prejudicados os pedidos a respeito da aplicação da cláusula penal e quebra contratual. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões. 12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1698594, 07062684020228070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o Recurso Inominado por ter o entendimento consolidado de que o contrato entabulado entre as partes, que promete interferência em negócio jurídico realizado com terceiros, é nulo. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão, afirmando que o acórdão não se ateve aos documentos acostados aos autos que informaram a plena ciência da contratação, bem como da realização de toda a prestação de serviços. Argumentou que não houve ilicitude do procedimento adotado, estando a embargante respaldada pela lei. Acrescentou que o contrato é atípico, mas lícito, não havendo desequilíbrio. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, o aclaramento dos pontos suscitados como omissos, obscuros e contraditórios, bem como a indicação de dispositivos legais para fins de pré-questionamento. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1733236, 07062684020228070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 50381493 e 50381496). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, LIV e LV, da CF. Consoante teor do acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à rescisão de contrato firmado entre as partes para prestação de serviços de gestão de pagamento e intermediação do valor devido em financiamento de veículo. Nesse contexto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal